Tribunal: TJSP
Processo: 1004023-22.2022.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. VENDA E COMPRA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Descabimento. Prazo de tolerância de 180 dias válido. Previsão expressa no ajuste firmado entre as partes. Súmula 164 deste E. Tribunal. Novação não caracterizada. Inteligência do artigo 361 do Código Civil.

Ementa:
APELAÇÃO. VENDA E COMPRA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Descabimento. Prazo de tolerância de 180 dias válido. Previsão expressa no ajuste firmado entre as partes. Súmula 164 deste E. Tribunal. Novação não caracterizada. Inteligência do artigo 361 do Código Civil. Atraso na entrega da unidade no período indicado na r. sentença por culpa exclusiva da demandada. Inadimplemento culposo do contrato configurado. Excludentes de responsabilidade não verificados. Danos materiais caracterizados. Danos morais. Inocorrência. Atraso inferior a um ano. Ausência de circunstâncias excepcionais aptas a configurar lesão extrapatrimonial. Vícios construtivos não comprovados. Sentença mantida. Recursos não providos.